Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Câmara de Uniformização de Jurisprudência Reclamação n.o 0727444-34.2019.8.07.0000 Reclamante: ADRIANA DA FONTOURA ALVES Reclamado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Interessado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Vistos etc., Em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o, e 10 do Código de Processo Civil, à Reclamante, para que, querendo, se manifeste de maneira expressa, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegada inépcia aventada pelo Distrito Federal, nos termos da petição contida no ID no 14634989. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora